Tribunal: TJSP
Processo: 2028627-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
r o depósito referente ao requisitório de pequeno valor, a fim de contemplar as diferenças de correção monetária posteriores à homologação do cálculo e excedentes ao respectivo limite, estatuído pela Lei Municipal 13.094/2013, que conferiu nova redação à Lei Municipal 9.161/2001 – Inconformismo do devedor – Não cabimento – Necessidade de observar o valor homologado, independentemente de posterior atualização monetária, sob pena de submeter o crédito ao regime dos precatórios apenas pela inércia do próprio devedor – Precedentes – Complementação do depósito devida – Litigância de má-fé não verificada – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2028627-14.2022.8.26.0000; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/04/2022; Data de Registro: 23/04/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Jayme de Oliveira

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/04/2022

Data de publicação:

23/04/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Processual – Determinação no sentido de complementar o depósito referente ao requisitório de pequeno valor, a fim de contemplar as diferenças de correção monetária posteriores à homologação do cálculo e excedentes ao respectivo limite, estatuído pela Lei Municipal 13.094/2013, que conferiu nova redação à Lei Municipal 9.161/2001 – Inconformismo do devedor – Não cabimento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Processual – Determinação no sentido de complementar o depósito referente ao requisitório de pequeno valor, a fim de contemplar as diferenças de correção monetária posteriores à homologação do cálculo e excedentes ao respectivo limite, estatuído pela Lei Municipal 13.094/2013, que conferiu nova redação à Lei Municipal 9.161/2001 – Inconformismo do devedor – Não cabimento – Necessidade de observar o valor homologado, independentemente de posterior atualização monetária, sob pena de submeter o crédito ao regime dos precatórios apenas pela inércia do próprio devedor – Precedentes – Complementação do depósito devida – Litigância de má-fé não verificada – Recurso não provido.